Tribunal: TJSP
Processo: 0010315-22.2002.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
EXECUÇÃO – Como, na espécie, (a) restou demonstrado o pagamento, visto que a parte exequente sequer logrou demonstrar que o débito exequendo é distinto do débito objeto de acordo cumprido pela parte executada, de rigor, (b) a manutenção do julgamento de extinção da execução, com base no art. 924, II, do CPC/2015.
Recurso desprovido.